Tribunal: TJMT
Processo: 1009166-95.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009166-95.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LUCAS FERRAZ CORREA - CPF: 026.300.721-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIO VITOR TIBALDI DE JESUS - CPF: 017.859.301-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE ESTELA QUEIROZ DANTAS - CPF: 632.266.851-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 039.213.161-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO BARTOLOMEU BARROSO FELIX - CPF: 359.327.592-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE LEONARDO LOPES ZACOMAN MACHADO - CPF: 019.480.151-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE E ANTECEDENTES – IMPERTINÊNCIA – PENA EXACERBADA DIANTE DA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – UMA CONDENAÇÃO QUE NÃO IMPLICA NO AGRAVAMENTO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR – EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – SANÇÃO BASILAR REDIMENSIONADA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A culpabilidade deve ser conservada, tendo em vista que, a prática do delito durante cumprimento de condenação anterior, com utilização de tornozeleira eletrônica, autoriza a majoração da sanção basilar.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tribunal responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, a questão é pacífica, tendo sido, inclusive, sumulada, senão vejamos: Súmula n. 636/STJ: “A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”.

Não se desconhece que pela falta de critério matemático definido para a fixação da pena-base, é aceito, pela jurisprudência, como razoável e proporcional, a aplicação de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito em julgamento, dada a existência de apenas uma condenação transitada em julgado.

O réu fará jus à atenuante do art. 65, III,
‘d’
, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (STJ, REsp 1.972.098-SC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Lucas Ferraz Correa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1009166-95.2021.811.0042 que o condenou à pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado, ilícito previsto no art. 155, § 4o, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal.

Inconformada, a defesa do apelante, em suas razões recursais, pugna pela redução da pena-base no mínimo legal, argumentando que as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e antecedentes são inerentes ao tipo penal, bem como salienta que houve desproporcionalidade na fração eleita para a majoração, na medida em que, o acréscimo de 1/8 sobre a circunstância judicial desfavorável referente aos antecedentes é o mais adequado; ainda requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a modificação do regime semiaberto para o aberto (Id. 138763251).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 138763259).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
ao recurso defensivo, consoante se infere do enxerto abaixo reproduzido:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – 1. REQUESTADO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE, COM O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E ANTECEDENTES CRIMINAIS, OU, A MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO RELATIVA AO SEGUNDO VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PARCIAL POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – A PRÁTICA DE CRIME DURANTE O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA AUTORIZA A DEPRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE, POR EXTRAPOLAR OS LIMITES DA NORMALIDADE – A FALTA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES DESDE QUE TAIS REGISTROS ESTEJAM DISPONIBILIZADOS EM SÍTIOS ELETRÔNICOS DO PODER JUDICIÁRIO OU AINDA CONSTEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE INTEGRAM A ATIVIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL (ENUNCIADO ORIENTATIVO No 18 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS) – NECESSÁRIO O REAJUSTE DO ACRÉSCIMO OPERADO EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES, À MEDIDA QUE A PREPONDERÂNCIA SUGERIDA NO ARTIGO 67 DO CÓDIGO PENAL APLICA-SE APENAS À SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL, NÃO HAVENDO, NO CASO, PARTICULARIDADES PARA JUSTIFICAR O EXACERBADO AUMENTO – 2. PUGNADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO PARCIAL NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – 3. PLEITEADA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS QUE IMPÕEM A MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO JÁ ESTIPULADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), conheço da apelação criminal.

A denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“Consta dos presentes autos que, no dia 18.06.2021, por volta das 07:30 horas, na residência particular sito em Rua Sete, n. 439, Bairro Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
LUCAS FERRAZ CORRÊA
, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, pertencentes a vítima Felipe Leonardo Lopes Zacoman Machado, conforme Termo de Exibição e Apreensão acostado no id. 59060654, às fls. 22.

Da Narrativa:

Consta dos autos, que no dia dos fatos não havia ninguém na residência, oportunidade em que o implicado
LUCAS FERRAZ CORRÊA
pulou o muro e arrombou uma janela do local (janela do quarto) para que pudesse ter acesso ao imóvel. Ocorre que vizinhos avistaram a movimentação e acionaram a Polícia Militar, motivo pelo qual os policiais realizaram buscas pela região, comenos em que se depararam com o ora denunciado de posse de uma mochila e uma sacola, as quais continham vários objetos furtados da residência da vítima, razão pelo que efetuaram a prisão em flagrante delito do miliciano.

Insta consignar que, no momento da sua prisão, o implicado usava tornozeleira eletrônica, conforme narrado no Boletim de Ocorrência de fls. 21, id. 60733927.

O Boletim de Ocorrência está acostado no id. 59060654, às fls. 16/18; Termo de Exibição e Apreensão às fls. 22; Termo de Entrega às fls. 23, do mesmo id. e Auto de Avaliação Indireta às fls. 22, do id. 59060655.

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO,
LUCAS FERRAZ CORRÊA
como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual requeiro que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das testemunhas abaixo arroladas e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória.”
(Id. 138763191).

A materialidade e a autoria delitivas são incontestes, de modo que nem sequer foram objeto de impugnação, não merecendo, portanto, qualquer retoque a conclusão adotada pelo magistrado de instância singela.

Da pretendida readequação da pena-base

A defesa do apelante requer que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal, ao argumento de que as circunstancias judiciais referente à culpabilidade e antecedentes são inerentes ao tipo penal.

Tal pleito não comporta provimento.

Conforme consta nos autos, o magistrado singular prolatou a sentença, majorando a sanção basilar em 2 anos e 3 meses acima do mínimo legal, valorando negativamente a circunstância judicial da culpabilidade e antecedentes. Veja-se:

“B ) RESTA FIXAR A REPRIMENDA

Atento aos princípios constitucionais da individualização da pena, art. 5o, inc. XLVI da CR/88, bem como que estabelece o disposto no art. 59 do CP, então passo a fazê-lo.

Quanto a
CULPABILIDADE,
aqui considerada o grau de reprovação de agir, mostra-se anormal à espécie delitiva praticada, eis que, o increpado estava em cumprimento de pena com utilização de tornozeleira eletrônica quando da prática do crime em exame, fato este ao meu ver, autoriza a valoração negativa do vetor culpabilidade, pois, tenho que a reprovabilidade de sua conduta é exacerbada em face do descaso que demonstra, eis que, nem a tornozeleira eletrônica foi capaz de inibir seu intento criminoso, ou seja, sua vontade e desejo de cometer crime.

Quanto aos
ANTECEDENTES
, hei de considerar como péssimos, motivo qual utilizo a
Ação Penal no 0020143-42.2016.8.11.0042
( 2a Vara Criminal de Cuiabá - VEP ), para sopesar desfavoravelmente essa circunstância judicial.

A
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
inexistem elementos para valorar.

Os
MOTIVOS do CRIME
são ínsitos aos delitos do gênero, consistindo na busca pelo lucro fácil.

As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, nenhuma que mereçam destaque.

Os
COMPORTAMENTOS DAS VÍTIMAS
não contribuíram para o evento criminoso.

Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 ( Um Oitavo ) da fração, já que são 08 ( Oito ) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os
antecedentes, personalidade e motivo do crime
, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 ( Dois Oitavos ) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Assim, considerando que no caso em questão, tivera 02 ( Duas ) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam:
a) CULPABILIDADE ANTECEDENTES
e
b) ANTECEDENTES
, então, utilizando as frações acima mencionadas ( 1/8 e 2/8 ), então, elevo a pena em 02 ( dois ) anos e 03 ( três ) meses, dessa maneira,
fixo a PENA-BASE em
04 ( quatro ) anos e 03 ( Três ) meses de reclusão
.”
(Id. 138763234).

De fato, entendo que a culpabilidade deve ser conservada, na medida em que a prática do delito durante cumprimento de condenação anterior, com utilização de tornozeleira eletrônica, autoriza a majoração da sanção basilar.

Nesse sentido:

“Na hipótese, não vislumbro o apontado constrangimento ilegal, tampouco desproporcionalidade no aumento da pena-base (...), na valoração negativa da culpabilidade do agente, a qual extrapolou os limites da normalidade, tendo o ora paciente cometido o crime enquanto cumpria pena por outro delito (roubo), sendo que no momento do crime estava, inclusive, utilizando tornozeleira eletrônica.”
(STJ,
HC
486.095/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 29.4.2019).

Assim, diante de tais argumentos,
mantenho
a valoração negativa da circunstância judicial referente à
culpabilidade
.

Da mesma forma, entendo que deve ser mantido
à circunstância judicial atinente aos
antecedentes,
pois em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU (Processo executivo de pena n. 0020143-42.2016.811.0042), constatei que o acusado possui maus antecedentes, na medida em que tem uma condenação com trânsito em julgado anterior ao crime em análise – data do fato: 18.6.2021 – (ação penal n. 0000858-39.2011.811.0042 – 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – trânsito em julgado 16.5.2016).

Portanto, mantenho a valoração negativa dos antecedentes.

Noutro giro, com relação ao pedido do apelante para que seja readequado o
quantum
de aumento da pena-base na fração de 1/8 para circunstância judicial valorada negativamente referente aos antecedentes, entendo que tal pleito merece guarida, na medida em que conforme consulta efetuada por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU o acusado possui tão somente
uma condenação
.

Assim entendo que o quantitativo de 1/8 é perfeitamente cabível no presente caso para a reprovação e prevenção do delito.

Por outro lado, entendo que assiste razão ao apelante quando pleiteia a incidência da atenuante da confissão espontânea.

O magistrado singular afastou a referida atenuante com o seguinte fundamento inidôneo:

“(...)

A questão sobre autoria delitiva é tão pacificada, que sequer houve pela defesa técnica, quaisquer elementos argumentativos vindo rechaçar autoria imputado ao increpado, razão mais que suficiente para
afastar a confissão parcial
do réu, para gerar édito condenatório.

(...)

Desse modo, conforme consignado,
o que menos se precisa para se chegar autoria, é a confissão do réu
, qual recapitulando, foi o réu preso de posse dos objetos furtados, ainda, próximo ao local, além de mencionar, que foram vizinhos quais acionaram a polícia e noticiaram o ocorrido à vítima, portanto, visualizaram a ocorrência do crime, cuja somatórias dessas provas, se chega à uma única conclusão, qual seja, pela condenação do réu.

(...)

Na 2a fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes,
já que pertinente ao pretenso reconhecimento da atenuante da
confissão
não foi utilizada,
como se constata da fundamentação, desta forma, continuo a fixar a pena PROVISÓRIA de
04 ( Quatro ) anos e 03 ( Três ) meses de reclusão
.”
(Id. 138763234).

A explanação supracitada vai de encontro ao entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe em seu enunciado de n. 545 que a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido
parcial
, qualificada ou retratada em juízo,
“independentemente de ter sido utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória
” (STJ. 5a Turma. REsp 1.972.098-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14.6.2022).

Assim, sem maiores delongas, reconheço a atenuante da confissão espontânea, previsto no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Da dosimetria

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68, do Código Penal.

Na primeira etapa da dosimetria, tendo em vista que a circunstância judicial referente à culpabilidade e os antecedentes foram valoradas negativamente, readéquo a pena basilar, utilizando a fração de 1/8 para cada circunstância judicial, conforme fundamentação acima alinhavados, para
3 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, verifico que não há incidência de agravantes e, conforme fundamentos acima mencionados, reconheço a atenuante da confissão espontânea, de modo que atenuo a pena na fração de 1/6, resultando a pena intermediária em
2 anos e 11 meses de reclusão.

Na terceira e última fase da dosimetria, inexistindo causas de aumento e diminuição de pena, torno-a definitiva em
2 anos e 11 meses de reclusão.

Fixo o
regime semiaberto
, haja vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e antecedentes], nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal, bem como em atenção ao disposto na Súmula n. 269 do STJ.

Verifico que o magistrado singular deixou de estabelecer a pena de multa na sentença condenatória, motivo pelo qual, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, e com a finalidade de não impor ao apelante pior situação do que aquela que ela se encontrava, deixo de aplicar a pena de multa, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Por fim, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois não se encontram preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, sobretudo porque os maus antecedentes ostentado pelo réu indica que o benefício é insuficiente para atender as finalidades da pena.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo para estabelecer a pena definitiva de
2
anos e 11 meses de reclusão
ao apelante,

no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023